Tribunal: TJSP
Processo: 1020305-42.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Ainda que houvesse parcelas em aberto quando da propositura da ação, a prestação indicada na inicial e na notificação expedida para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 já estava quitada. Ademais, instrumentos de protestos indicavam vencimentos anteriores a essa, sendo que só o primeiro instrumento de protesto diz respeito à cédula de crédito bancário

Ementa:

Ação de busca e apreensão. Ainda que houvesse parcelas em aberto quando da propositura da ação, a prestação indicada na inicial e na notificação expedida para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 já estava quitada. Ademais, instrumentos de protestos indicavam vencimentos anteriores a essa, sendo que só o primeiro instrumento de protesto diz respeito à cédula de crédito bancário mencionada na inicial. Ausência de prova de regular constituição em mora em relação às prestações que efetivamente não estavam adimplidas. Não tendo sido fielmente cumprida a formalidade prevista em lei, era de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC). Precedentes.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020305-42.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO J
SAFRA S/A, é apelada SONIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020305-42.2018.8.26.0071 -Voto no 35.192
2
Comarca: BAURU – 4a VARA CÍVEL.
Apelante: BANCO J. SAFRA S/A.
Apelada: SONIA DA SILVA.
MM. Juiz Prolator: Arthur de Paula Gonçalves.
VOTO No 35.192
Ação de busca e apreensão. Ainda que houvesse
parcelas em aberto quando da propositura da ação,
a prestação indicada na inicial e na notificação
expedida para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei
911/69 já estava quitada. Ademais, instrumentos de
protestos indicavam vencimentos anteriores a
essa, sendo que só o primeiro instrumento de
protesto diz respeito à cédula de crédito bancário
mencionada na inicial. Ausência de prova de
regular constituição em mora em relação às
prestações
que
efetivamente
não
estavam
adimplidas. Não tendo sido fielmente cumprida a
formalidade prevista em lei, era de rigor a extinção
do processo sem resolução do mérito, por
ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do
CPC). Precedentes.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 98/99, cujo relatório se adota,
revogou a liminar concedida e julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, condenando o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela o autor (fls. 108/120). Sustenta, em suma, que
instruiu a petição inicial com o instrumento de protesto do título, datado de
24.08.2019. Acrescenta que foi deferida a liminar da medida de busca e
apreensão, tendo sido cumprida em 21.09.2018. Afirma que há regular
comprovação da mora nos autos. Alega que com o inadimplemento
contratual ocorre o vencimento antecipado das parcelas, o que possibilita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020305-42.2018.8.26.0071 -Voto no 35.192
3
cobrança do valor total do débito. Ressalta que a cláusula resolutória não se
mostra abusiva e está em consonância com a legislação vigente. Relata que
no período entre o efetivo protesto e o ajuizamento da ação a apelada
realizou pagamentos avulsos e regularizou parcelas pontuais. Observa que
o mero pagamento parcial não afasta a caracterização da mora. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 128/140).
É o relatório.
Consta dos autos que em 29.07.2016 as partes
celebraram contrato de financiamento, pelo qual se ajustou o pagamento de
48 parcelas mensais de R$ 588,41, vencendo-se a primeira em 29.08.2016.
Como garantia da obrigação assumida, a ré deu em alienação fiduciária à
instituição financeira o veículo Peugeot 307, placas OGO5518 (fls. 17/28).
Na inicial, o credor fiduciário alega que a requerida deixou de efetuar o
pagamento das prestações a partir da parcela no 23, vencida em
29.06.2018, o que, após o protesto do título (fls. 29/30), motivou a
propositura de ação de busca e apreensão.
Concedida a liminar (fl. 51/53), o veículo foi apreendido
(fls. 64).
Citada, a ré apresentou contestação, em que informa
que já havia realizado o pagamento da prestação no 23 antes da propositura
da ação, além disso, a notificação extrajudicial, que não foi recebida por ela,
apontava atraso no pagamento da parcela no 21, vencida em 29.04.2018 e
os instrumentos de protestos indicavam vencimentos anteriores a esse, 29 e
15 de maio e 07 de junho, sendo que só o primeiro instrumento de protesto
diz respeito à cédula de crédito bancário mencionada na inicial (fls. 70).
Após o oferecimento de réplica (fls. 88/94), sobreveio
a r. sentença, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por
considerar, em síntese, que “a ré, por outro lado, provou por documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020305-42.2018.8.26.0071 -Voto no 35.192
4
(páginas 83/85), não impugnados especificamente pelo autor na réplica, que
a contraprestação com vencimento em 29 de junho de 2018, foi paga em 5
de setembro (página 85), antes do ajuizamento da ação (17 de setembro), e
sem que tenha havido, como dito, nenhuma constituição dela em mora, já
que tanto a notificação extrajudicial, quanto os protestos, referem-se a
outras parcelas ou a outros contratos, o que impõe a extinção do processo
sem resolução de mérito.)”.
Em que pese aos argumentos declinados pelo
recorrente, o recurso não comporta provimento.
A ação foi distribuída em 17.09.2018 e na inicial o
apelante imputa à apelada o inadimplemento da parcela no 23, vencida em
29.06.2018 (fl. 1), informação diversa das constantes dos instrumentos de
protestos e da notificação extrajudicial, expedida em 19.06.2018 (fls. 29/32).
Cumpre registrar que a comprovação da mora do
devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento é exigência
legal (art. 2o, § 2o, DL 911/69), que deve ser cumprida ainda que o contrato
contenha cláusula resolutória expressa. Por essa razão, não há cogitar de
constituição em mora do apelante pelo mero inadimplemento da obrigação
no vencimento, até mesmo porque a matéria é regulada por lei especial, e
não pelo Código Civil.
Nesse contexto, ainda que outras parcelas estivessem
em aberto quando da propositura, não se pode ignorar que a prestação
indicada na inicial, a qual inclusive diverge da notificação, já estava quitada
ao tempo do ajuizamento, conforme documento de fl. 85.
Forçoso reconhecer, portanto, que não houve efetivo
cumprimento da providência prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.
A propósito, a ausência de prova de regular constituição em mora em
relação às parcelas que efetivamente se encontravam em aberto quando da
propositura, para além de mera formalidade desimportante, implica que à ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020305-42.2018.8.26.0071 -Voto no 35.192
5
não foi concedida oportunidade de purgar a mora na via extrajudicial.
Oportuno observar que no curso da ação de busca e
apreensão, se quiser reaver o bem livre de ônus, o devedor deve pagar a
integralidade da dívida pendente, parcelas vencidas e vincendas (art. 3o, §
2o, do Decreto-Lei 911/69).
Antes do ajuizamento, porém, ele tem oportunidade de
quitar apenas a dívida vencida e, com isso, manter o contrato. Enfim, não
tendo sido fielmente cumprida a formalidade prevista em lei para a
constituição do devedor em mora, era mesmo de rigor a extinção do
processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular, na linha de precedentes
desta Col. Câmara.1
A propósito, em caso análogo tive oportunidade de
decidir:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Ainda que
houvesse parcelas em aberto quando da propositura da
ação, a prestação indicada na notificação expedida para fins
do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, e apontada na inicial,
já estava quitada. Ausência de prova de regular constituição
em mora em relação às prestações que efetivamente não
estavam adimplidas. Não tendo sido fielmente cumprida a
formalidade prevista em lei, impõe-se a extinção do
processo sem resolução do mérito, por ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular (art. 485, IV, do CPC/2015). Recurso provido.
(Apelação no 1001775-65.2017.8.26.0025, j. 22.11.2019)
Em consequência, acertada a determinação de
devolução do veículo objeto do contrato à ré.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
1 Apelação no 0041732-61.2010.8.26.0114, de minha relatoria, j. 30.06.2014; Apelação no
0046088-31.2012.8.26.0405, Rel. Des. CRISTINA ZUCCHI, j. 25.03.2013; Apelação no
0268269-30.2011.8.26.0000, Rel. Des. SOARES LEVADA, j. 16.01.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020305-42.2018.8.26.0071 -Voto no 35.192
6
sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator